Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001705-69.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONETE EGIDIA DE SOUZA - CPF: 474.312.371-20 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JOAO GOULART COSTA - CPF: 298.549.541-53 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001705-69.2019.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: IVONETE EGIDIA DE SOUZA

RECORRIDO:
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/10/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONVERSÃO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO GOZADOS EM PECÚNIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – VERBAS INERENTE ÀS FÉRIAS NÃO ADIMPLIDAS – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo a aposentadoria do servidor, sem que tivesse gozado do período de férias, deve esta ser convertida em pecúnia, diante da impossibilidade do enriquecimento sem causa da administração pública.

RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou a demanda parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial pela parte autora Ivonete Egidia de Souza, para
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso a converter em pecúnia a
licença prêmio pelo quinquênio aquisitivo de 2010 a 2015 (01/03/2010 a 28/02/2015)
, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para incluir, na condenação, o pagamento de férias e terço constitucional inerente aos períodos de 01/03/1994 a 28/02/1995 e de 01/03/2015 a 10/08/2015.

Contrarrazões não apresentadas.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Diferente do então pontuado pelo Juízo
a quo
, a certidão correspondente à servidora recorrente deixa claro o não pagamento das férias dos períodos apontados. Senão vejamos:

Assim, tenho que restou demonstrado que a parte Reclamante não usufruiu do período de férias, razão pela qual a referida verba deve ser paga à parte Reclamante, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Reclamada.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO PERÍODO PROPORCIONAL DE FÉRIAS EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO JURÍDIDO DO PEDIDO QUANTO ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 14, § 2.o, DO DECRETO ESTADUAL 1317/2003. DEVER CONSTITUCIONAL.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Recorrente ingressou com a presente ação, em 2016, pleiteando o recebimento de período proporcional de férias (19/02/2013 a 28/01/2014), acrescido do terço constitucional.

2. O ente público, em contestação, reconheceu juridicamente o direito do Recorrente à percepção de férias proporcionais. Todavia, insurgiu-se quanto ao terço constitucional, alegando que tal direito se dá tão somente em relação aos períodos aquisitivos completos, nos termos da legislação pertinente.

3. Na espécie, verifica-se que não se aplica as disposições contidas no § 2.o, do art. 14, Decreto Estadual n.o 1317/2003, porquanto não se refere ao caso de servidor exonerado, consoante estabelecido no “caput” do mencionado artigo, mas sim de servidor aposentando.

4.

Ademais, na esteira da atual jurisprudência das Cortes superiores é pacifico o entendimento de que o período de férias não gozadas por servidor aposentado deve ser indenizado acrescido do terço constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

5. Desta forma, não restando comprovado nos autos o pagamento da indenização a título do terço constitucional, faz jus o Recorrente ao seu recebimento.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido. (RI n° 0500699-26.2015.8.11.0001)

Lado outro, referida certidão acusa que todos os terços constitucionais de férias foram percebidos pela autora, não fazendo jus, assim, ao pagamento de qualquer verba a este título. Senão vejamos:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o direito às férias do período de
01/03/1994 a 28/02/1995 e de 01/03/2015 a 10/08/2015, condenando o Reclamado no montante correspondente, ATUALIZADO pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido (data da aposentadoria) e acrescido de juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, desde a citação.

A sentença permanece inalterada nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022